Tribunal: TJDFT
Processo: 0722050-36.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-07-31

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECLAMAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A CRIANÇA. DEFERIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA EM FAVOR DA EX-COMPANHEIRA DO OFENSOR. PEDIDO DE EXTENSÃO DAS MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA EM FAVOR DO FILHO. EVIDÊNCIA DE RISCO À INTEGRIDADE FÍSICA DA CRIANÇA. CABIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Reclamação criminal ajuizada em face de decisão proferida pelo Juízo do Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra Mulher de Taguatinga, que concedeu medidas protetivas de urgência apenas à ex-companheira do ofensor, indeferindo o pedido de extensão das medidas ao filho menor do casal, de 6 anos de idade.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Discute-se se as medidas protetivas de urgência devem ser estendidas ao filho menor do casal, diante das provas acostadas aos autos.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A reclamação criminal é admitida, na forma do artigo 232, do Regimento Interno deste TJDFT, contra decisão judicial que tenha por objeto medida protetiva de urgência.
4. A Lei no 14.344/2022, conhecida como Lei Henry Borel, estabelece medidas protetivas específicas para resguardar a integridade de crianças e adolescentes vítimas ou testemunhas de violência.
5. Hipótese em que, além da irresignação quanto ao fim do relacionamento, o ofensor afirma fazer uso de cocaína e sugere a morte da criança como forma de solução do conflito com a ex-companheira, revelando o risco da aproximação dele em relação ao menor, seu filho.
6. Em atenção à necessária e efetiva proteção integral dos interesses da criança e do adolescente, as medidas protetivas de urgência deferidas à ex-companheira do ofensor devem ser estendidas ao filho comum do casal.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Reclamação criminal julgada procedente.
Dispositivo relevante citado: Lei no 14.344/2022, art. 2o.